Tribunal: TJES
Processo: 5012715-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012715-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERT MEDEIROS e outros

APELADO: SESA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃÕ DESPROVIDA..

1. De acordo com o §6º, do art. 37, da CF,
“as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
”

2. Além disso,
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente[...].” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).

3. Na hipótese, uma vez não comprovado o nexo de causalidade entre os atos atribuídos ao ente público estatal e os danos alegados pelos autores, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5012715-49.2022.8.08.0024

Apelantes:

Gilbert Medeiros e outros

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública E
stadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizaada pelos recorrentes, julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais (R$ 150.000,00 - cento e cinquenta mil reais) e materiais (R$ 830.000,00 - oitocentos e trinta mil reais) deduzida pelos autores. (ID. 6947538)

Em suas razões, os apelantes perseguem a reforma da sentença alegando basicamente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, há nos autos provas de
“[...]constrições judiciais SISBAJUD ocorridas nos anos de 2019, 2020 e 2021[...]”
bem como que a
“[...]privação dos bens que compunham o acervo patrimonial dos requerentes ocasionou tormenta, angústia e exposição vexatória, causando-lhes danos morais e materiais que devem ser reparados[...]”.
(ID. 6947539)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, majorando-se os ônus sucumbenciais. (ID. 6947543)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a controvérsia em apreço cinge-se em aferir se os autores, ora recorrentes, fazem jus à reparação por danos materiais e morais decorrentes de constrições patrimoniais ocorridas em 2019, 2020 e 2021, as quais, segundo consta da inicial, decorreram
“[...]de garantias e penhoras para reclamações trabalhistas que tiveram origem no “calote” do Estado, face ao contrato de prestação de serviços que tinham com a Secretaria de Saúde desde 1991 levando a insolvência da empresa [...] PRESSEG LTDA [...], juntamente com a desconsideração da pessoa jurídica[...]”
. (ID. 6947004)

A teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF,
“as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
”

Além disso,
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006)
.

Em que pese a irresignação dos requerentes, assim como o Julgador de origem, da análise dos autos não vislumbrei a existência de
“[...]documentos suficientes a sequer comprovar a relação jurídica existente entre as partes, sua natureza, termos e a responsabilidade de cada um dos envolvidos. A quitação de suposta inadimplência de obrigações contratuais deve ser buscada pela via adequada, o que aparentemente foi feito a partir do ajuizamento do processo nº. 1054257-58.1998.8.08.0024 (nº. antigo 024.940.077.886), em meados de 2008.[...]”

De fato, não há no acervo documental apresentado nenhuma prova robusta da relação contratual alegada nem sobre as causas da alegada inadimplência, sendo certo, ademais, que a jurisprudência proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que o mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais (REsp 803950/RJ).

Além disso, como também acertadamente ressaltado pelo Magistradop singular, “
[...]o fato de os requerentes terem sido demandados em processos judiciais após a ocorrência de desconsideração da personalidade jurídica e de terem bens penhorados, não é suficiente, por si só, ao preenchimento dos requisitos necessários à responsabilidade civil do Estado. Ademais, eventual impenhorabilidade dos bens constritos deve ser alegada nos autos da execução, em face do exequente, e não na forma posta nos presentes autos.”

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação, majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.